Tribunal: TJSP
Processo: 2004030-15.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Ataque à prisão preventiva – Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 - Decisão fundamentada na necessidade da custódia para a garantia da instrução ordem pública (art. 315, §1o, do CPP) – Homicídio cometido em concurso de agentes, na residência da vítima, por motivo torpe, mediante asfixia e com emprego de recurso que dificultou a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado – Ataque à prisão preventiva – Análise sob a ótica das Leis n.o 12.403/11 e n.o 13.964/19 - Decisão fundamentada na necessidade da custódia para a garantia da instrução ordem pública (art. 315, §1o, do CPP) – Homicídio cometido em concurso de agentes, na residência da vítima, por motivo torpe, mediante asfixia e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - Ilegalidade não constatada – Prisão que visa proteger a sociedade como um todo - Ordem denegada - (voto n.o 43842).